Tribunal: TJMT
Processo: 1025142-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025142-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALBERTO SILVA SENE - CPF: 043.862.241-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
). DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que deferiu tutela de urgência para fornecimento de internação domiciliar (
home
care
) em favor de paciente com sequelas de traumatismo cranioencefálico, determinando o custeio do tratamento e das despesas correlatas.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da decisão judicial que determinou o fornecimento de tratamento domiciliar de saúde, com definição da responsabilidade do ente estatal e dos limites do custeio.

III. Razões de decidir

3.
O direito fundamental à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir o acesso a tratamentos necessários à preservação da vida e da dignidade humana.

4.
Tratando-se de serviço de saúde de alto custo, compete primariamente ao Estado de Mato Grosso o custeio do tratamento, incluindo despesas essenciais como energia elétrica para equipamentos médicos.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso parcialmente provido para delimitar que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados:
(i) s
obre o menor orçamento apresentado;
(
ii
) l
imitados a, no máximo, 3 (três) meses de tratamento;
(
iii
) c
ondicionados à comprovação de prescrição médica
atualizada
; (
iv
) s
ujeitos à prestação de contas.

Tese de julgamento
:

"Compete ao Estado o fornecimento de tratamento
home
care
quando comprovada a necessidade do paciente, incluindo custos essenciais ao tratamento, mediante avaliação técnica e observância dos princípios constitucionais da dignidade humana e do direito à saúde."

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ
MT
, N.U 1023859-45.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.01.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trat
a-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1001298-32.2025.8.11.0008 ajuizada
por

ALBERTO SILVA SENE

em
face
do agravante e do Município de Porto Estrela (MT), deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos providenciem a internação domiciliar (
h
ome
c
are
) de baixa complexidade, com 6 (seis) horas diária
s
de cuidados de enfermagem, para a parte requerente, pelo prazo de
90 (noventa) dias, sem prejuízo de eventual prorrogação, direcionand
o o cumprimento da obrigação primeiramente ao ente estatal.

O
agravante sustenta
, em síntese,
que o serviço é eletivo, e não fic
ou
demonstrada a urgência ou emergência, bem assim que não há demora excessiva por parte da Administração Pública
,

nos termos d
o Enunciado 93 das Jornadas de Saúde do CNJ
.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o seu provimento para reformar a decisão impugnada, de modo a afastar a intervenção judicial antes de decorridos os prazos na forma do Enunciado n. 93 das Jornadas de Saúde do CNJ e, subsidiariamente, direcionar a
responsabilidade
pelo cumprimento da obrigação ao Município;
bem como determinar a não realização de bloqueio e a liberação de valores bloqueados por período superior a 3 (três) meses sem a prestação de contas periódicas.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo
(Id.
303079863
).

A parte autora apresentou resposta ao recurso no Id.

315832861
.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo não provimento do recurso (Id.
319387895
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,

t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1001298-32.2025.8.11.0008 ajuizada
por

ALBERTO SILVA SENE
em face do agravante e do Município de Porto Estrela (MT), deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos providenciem a internação domiciliar (
h
ome
c
are
) de baixa complexidade, com 6 (seis) horas diárias de cuidados de enfermagem, para a parte requerente, pelo prazo de 90 (noventa) dias, sem prejuízo de eventual prorrogação, direcionando o cumprimento da obrigação primeiramente ao ente estatal.

Infere-se dos autos que o autor
, com 26 (vinte e seis) anos,
foi diagnosticado com
patologias (
sequelas) decorrentes de TCE (Traumatismo Cranioencefálico) ocasionado por acidente
de motocicleta
e
encontra-se acamado
,
totalmente dependente de terceiros para atividades diárias
.

O d. Juízo de origem deferiu
parcialmente
o pedido de tutela de urgência por considerar que restaram demonstrados os requisitos para a medida de urgência

(art. 300
,
CPC)
.

Pois bem.

Com efeito, a saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco, ainda mais neste caso em que há política pública previamente definida.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que deverá por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maio
r dignidade e menor sofrimento.

No caso
concreto
, em que pese as alegações do agravante,
considero
que ficou demonstrada a urgência para a concessão dos serviços pelo sistema
home
care
,
bem como haver indícios suficientes que demonstram, de forma clara ao juízo,

a
imprescindibilidade do acesso ao tratamento
solicitado na ação, a fim de garantir a manutenção da vida e da integridade física
d
o
paciente
.

Ressalta-se que a
equipe multiprofissional da Secretaria
de
Estado de Saúde (SES)
constatou
,
com base na Tabela ABEMID e
em
avaliação clínic
a
, que o paciente obteve o total de 9 (nove) pontos,
sendo
considerado elegível para internação no serviço de atenção domiciliar (
home
care
), em baixa complexidade (
AD
2), com 6 (seis) horas de assistência de enfermagem (Id.

194442601
– autos de origem).

I
negável, portanto, a necessidade d
o
paciente em face do tratamento prescrito, sendo certo que a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Imperioso destacar que o serviço de saúde de
home
care
não é disponibilizado pelo SUS, o que impossibilita identificar o ente público competente para o respectivo fornecimento.

Todavia, sabe-se que o referido serviço de saúde, além de ser de alta complexidade, é de alto custo, já que envolve a prestação de serviços por equipe multidisciplinar em domicílio, desse modo, não há que se falar em direcionamento primário da obrigação ao Município.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL -
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - HOME CARE - IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - TRATAMENTO DE ALTO CUSTO E ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional”.

(
TJMT -
N.U 1023859-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29.1.2024,
Publicado
no DJE 09.2.2024).

[
g.n
]

Quanto à alegação de que o custeio das faturas de energia elétrica deveria ser direcionado primariamente ao Município, por se tratar de despesa de baixa complexidade, não assiste razão ao recorrente.

O funcionamento dos equipamentos hospitalares e demais aparelhos necessários ao atendimento domiciliar do paciente depende, invariavelmente, de energia elétrica, insumo indispensável à manutenção do tratamento e da vida do paciente
.

O
custeio da energia elétrica está intrinsecamente vinculad
o
à prestação principal
-
o fornecimento do tratamento
home
care
-
, não podendo dela ser dissociada.

Assim,

tendo em vista que a energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos aparelhos e à manutenção da vida d
o
requerente, o Estado de Mato Grosso possui a obrigação de suportar esse ônus, sob pena de inviabilizar o tratamento de saúde
do
paciente.

Por outro lado, pertinente o pedido subsidiário para que

eventuais bloqueios de verbas sejam para custeio de, no máximo, 3 (três) meses de tratamento.

Necessário delimitar ao Magistrado que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento apresentado de, no mínimo 3 (três), e apenas para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada.

Por corolário, devem, tanto a parte autora quanto a empresa beneficiada, ser compelidas a prestar contas, sob pena de paralisação do custeio do tratamento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO
tão somente para determinar que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento e apenas para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada, condicionada a sua manutenção à prestação de contas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025